Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE JURIS TATUM DA LEI DISTRITAL No 6.618/20. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 792, "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".
2. Na hipótese dos autos, o título judicial, que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva, na origem, transitou em julgado em 27/9/2018, antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, bem como, a execução individual foi proposta em período anterior (9/12/2019), tornando-se inaplicável, ao caso, a nova disciplina de aumento do teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal.
3. Além disso, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei distrital no 5.475/2015, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por vício de iniciativa (ADI no 2015.00.2.015077-2), sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei distrital n. 6.618/20 e, a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, o qual determina que os juízes e Tribunais observem a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
4. Recurso desprovido.